Tribunal: TJMMG
Processo: 2000148-09.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000148-09.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Apelante: Mateus Nunes Julgamento: 11/07/2023 Publicação: 26/07/2023 Decisão: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA ADVOGADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Mateus Nunes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, para, tão somente, afastar a solidariedade da multa por litigância de má-fé imposta à advogada do autor/apelante, devendo apenas este arcar com o valor da penalidade, suspendendo-se a exigibilidade das verbas, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, em razão de ter sido concedido ao apelante o benefício da justiça gratuita. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Mateus Nunes e sua advogada, Renata Alessandra de Abreu e Silva, contra a sentença que reconheceu a existência de litispendência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, bem como aplicou ao autor da ação e a sua advogada multa por litigância de má-fé no valor equivalente a 3 (três) salários mínimos. Esclarecem os apelantes que a litispendência reconhecida na sentença recorrida teve como fundamento a propositura de ação idêntica àquelas de n. 2000001-80.2021.9.13.0005 e n. 2000024-26.2021.9.13.0005, conforme as certidões acostadas nos autos (Eventos 15 e 16): Ação Ordinária: n. 2000001-80.2021.9.13.0005 Auditoria: 5ª AJME. Data da Distribuição: 10/01/2021 Requerente(s): Mateus Nunes Requerido: Estado de Minas Gerais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Causa de Pedir: Fundamenta-se no apontamento de ilegalidades de atos praticados pela Administração Militar na tramitação de Portaria de n. Portaria 100.405/18-CPM. Pedido: Requer liminarmente, que seja concedida a medida liminar, determinando a suspensão do processo administrativo disciplinar – portaria 100.405/18-cpm até que se resolva o mérito da presente demanda. Requer que seja julgado procedente o pedido do autor para anular o processo administrativo disciplinar - portaria n..100.405/18-cpm desde a sua instauração, bem como que seja desentranhado dos autos do rip n.. 115.260/17-CPM, todas as mídias, filmagens e documentos extraídos dos autos do processo judicial n..0609012-21.2016.8.13.0024 em trâmite na 11º vara criminal desta comarca. Ação Ordinária: n. 2000024-26.2021.9.13.0005 Auditoria: 5ª AJME. Data da Distribuição: 17/03/2021 Requerente(s): Mateus Nunes Requerido: Estado de Minas Gerais Causa de Pedir: Fundamenta-se no apontamento de ilegalidades nos aspectos formais e materiais de atos praticados pela Administração Militar, além de cerceamento de defesa em relação ao PAD n° 100.405/18-CPM. Pedido: requer a procedência do pedido concernente à declaração por sentença, da nulidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria da Portaria 100.405/18-CPM. Em caso de improcedência da pretensão autoral supra, requer que seja desentranhado dos autos a prova ilícita concernente ao reconhecimento fotográfico produzida no inquérito policial e emprestada no correspondente PAD, notadamente as respectivas declarações das testemunhas arroladas e inquiridas nos autos do citado PAD, declarando-se nulo todos os atos processuais que fazem menção a tal prova. Argumentam os apelantes a impossibilidade de condenação solidária da procuradora do recorrente, a teor do disposto no art. 32 da Lei n. 8.906/94 e no art. 79 do Código de Processo Civil (CPC), sendo necessário o manejo de ação própria para aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor do advogado, conforme jurisprudência dos tribunais pátrios. Alegam os apelantes a inexistência de litispendência em relação aos Autos n. 2000024-26.2021.9.13.0005 apontados na sentença recorrida, uma vez que o julgado na referida ação foi reformado em sede de embargos declaratórios com efeitos infringentes opostos pelo recorrente perante este eg. Tribunal de Justiça Militar, o qual determinou o afastamento da litispendência, encontrando-se tal reforma sob o manto da coisa julgada. Ao utilizar os Autos n. 2000024-26.2021.9.13.0005 como fundamento para decretar a ocorrência da litispendência, o magistrado de primeira instância que proferiu a sentença recorrida teria, segundo os apelantes, violado a lei processual civil (arts. 505 e 508 do CPC), estando sujeito à sanção disciplinar, nos termos do art. 44 da Lei Orgânica da Magistratura e entendimento do Conselho Nacional de Justiça. Com relação aos Autos n. 2000001-80.2021.9.13.0005, os quais também serviram de fundamento da sentença recorrida, aduzem os apelantes que a litispendência não restou evidenciada, uma vez que as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 provas documentais constantes dos autos corroboram a ausência de identidade entre as ações no tocante à causa de pedir e ao pedido. Afirmam os apelantes que, não obstante se relacionem com o mesmo Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), a petição inicial relativa ao Processo n. 2000001-80.2021.9.13.0005 (Evento 15 – PET2) e a sentença proferida nos autos da mesma ação descrevem causa de pedir diversa em cotejo com a exordial (Evento 2 – INIC1) dos Autos originários n. 2000148-09.2021.9.13.0005 e a sentença contra a qual ora se recorre (Evento 59 – SENT1). Alegam, ainda, os apelantes que a Ação n. 2000001-80.2021.9.13.0005 foi proposta com pedido de tutela de urgência (Evento 15 – PET2), a fim de que fosse determinada a suspensão do PAD – Portaria n. 100.405/18-CPM – até a resolução do mérito da demanda. Tal pedido não fora feito na exordial da presente ação, o que reforçaria a ausência de identidade de fatos e fundamentos (causa de pedir) entre as ações promovidas pelo autor, ora apelante. Sustenta, outrossim, que, no mesmo PAD instaurado em face do recorrente, foram ajuizadas ações em razão de ilegalidades diversas, as quais não se confundem, por possuírem fatos e fundamentos distintos entre si. Aduzem, por fim, os apelantes que, afastada a litispendência por decisão colegiada deste eg. Tribunal em relação aos Autos n. 2000024-26.2021.9.13.0005 e comprovada a inexistência de litispendência entre a presente ação e a de n. 2000001-80.2021.9.13.0005, conforme documentos colacionados nos autos, restaria configurada a perda do objeto da litigância de má-fé imposta aos apelantes na sentença recorrida. Com tais argumentos, requerem os apelantes a reforma da sentença recorrida, para que sejam afastadas a litispendência, com retorno dos autos para a apreciação do mérito, e a não aplicação da litigância de má-fé em desfavor dos apelantes. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 73), alegando que as certidões de Evento 15 – Autos n. 2000001-80.2021.9.13.0005 – e 16 – Autos n. 2000024-26.2021.9.13.0005 – informam que os fatos objeto de ambos os processos é o mesmo, nos quais os pedidos foram julgados improcedentes. É o mesmo também o objeto que se discute nos autos, qual seja, a nulidade do PAD de Portaria 100.405/18-CPM, consubstanciada em anterior Relatório de Investigação Preliminares (RIP) n. 115.206/17-Código Penal Militar (CPM). Segundo o apelado, nos Autos n. 2000024-26.2021.9.13.0005, foi inclusive reconhecida a litispendência entre os processos e, apresentado recurso, foi proferido acórdão, sendo, portanto, irreparável a sentença recorrida que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, restando claro que houve instauração de distintos processos para discutir a mesma pretensão anulatória, dando azo a possível existência de sentenças conflitantes, induzindo o Judiciário a erro. Por fim, aduz o apelado ter havido flagrante ocorrência de litigância de má-fé, impondo-se a manutenção na multa aplicada pelo juízo primevo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse sentido, pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito. Os autos do presente recurso foram inicialmente distribuídos ao e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, que remeteu os autos ao diretor judiciário, para que o presente recurso fosse redistribuído a este relator em razão da prevenção decorrente do Processo n. 2000024-26.2021.9.13.0005 (Evento 8 – DESP1). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Os apelantes, nas razões recursais, defendem a inexistência de litispendência entre a presente Ação (n. 2000148-09.2021.9.13.0005) e as Ações cíveis n. 200001-80.2021.9.13.00005 e n. 2000024-26.2021.9.13.0005 e, via de consequência, a não caracterização da litigância de má-fé. A procuradora e apelante, doutora Renata Alessandra de Abreu e Silva, subsidiariamente, pugna pela reforma da r. sentença no tocante à sua condenação, de forma solidária, ao pagamento da multa por litigância de má-fé. Analisando os autos do processo verifico que assiste razão aos apelantes quanto a inexistência de litispendência entre a Ação n. 2000024-26.2021.9.13.0005 e a ação n. 200001-80.2021.9.13.0005. Nesse aspecto, insta salientar que este Tribunal reconheceu a inexistência da litispendência entre a Ação n. 2000024-26.2021.9.13.0005 e a Ação n. 200001-80.2021.9.13.0005, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do primeiro recurso de apelação manejado pelo recorrente nos autos do Processo n. 2000024-26.2021.9.13.0005, conforme se verifica da decisão constante do acórdão que instruiu o recurso de apelação manejado pelos recorrentes (Evento 67 – DOC4 do Processo n. 2000148-09.2021.9.13.0005/JME). De outro lado, também assiste razão aos apelantes quanto a inexistência de litispendência entre a presente Ação (n. 2000148-09.2021.9.13.0005) e a Ação n. 200001-80.2021.9.13.0005. Assim me posiciono, por entender que a litispendência não restou configurada pelos fundamentos apresentados pelos recorrentes, mas sim pela situação fática/jurídica existente quando da propositura das referidas ações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em que pese haver identidade das partes, da causa de pedir [vícios/ilegalidades constantes no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.405/18)] e do pedido (anulação do PAD) nas duas ações, a situação fática/jurídica existente quando da propositura das referidas ações era distinta. Verifica-se que, quando do ajuizamento do Processo n. 200001-80.2021.9.13.0005, em 10/01/2021, o PAD que se pretende anular ainda não havia sido findado. Já, quando da propositura da presente ação, em 13/12/2021, o PAD já havia sido solucionado pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), fato ocorrido na data de 12/03/2021, conforme se verifica no “Evento 4 – DOC 872” do Processo n. 2000148-09.2021.9.13.0005/JME. Desta feita, constata-se que, com a Ação n. 200001-80.2021.9.13.0005, o ora recorrente, Mateus Nunes, objetivava obstar a sua exclusão das fileiras da PMMG com a anulação do PAD quando este ainda estava em curso. Já no presente feito, a sua situação frente à Administração Militar já estava consolidada no sentido de rompimento da relação jurídica em razão de sua demissão e, por isso, pretendia desconstituir o ato administrativo-disciplinar que o excluiu da Corporação com a anulação do PAD. Agora, quanto à alegação do apelante sobre a inexistência de litispendência entre a Ação n. 2000024-26.2021.9.13.0005 e o presente feito (Processo n. 2000148-09.2021.9.13.0005), entendo não lhe assistir razão. Valho-me das precisas lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, sobre a matéria: Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). [...] A segunda ação tem de ser extinta sem conhecimento do mérito. A litispendência é instituto típico do processo contencioso. (Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1111) Sob essa ótica, as partes, a causa de pedir (vícios/ilegalidades constantes no PAD de Portaria n. 100.405/18) e o pedido (anulação do PAD) são os mesmos nas duas ações e, notadamente, a situação fática/jurídica era a mesma quando do ajuizamento dos referidos processos. Os Processos n. 2000024-26.2021.9.13.0005 e n. 2000148-09.2021.9.13.0005 foram ajuizados em 17/03/2021 e 13/12/2021, respectivamente, sendo que ambos foram distribuídos em momento posterior à solução do PAD pelo comandante-geral da PMMG, conforme acima citado. Na primeira Ação judicial de n. 2000024-26.2021.9.13.0005, o pedido de anulação do PAD n. 100.405/18, em decorrência dos vícios suscitados, foi julgado improcedente, sendo a r. sentença confirmada em grau de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 apelação por esta colenda Primeira Câmara, estando pendente o trânsito em julgado em razão do recurso especial manejado pelo autor/apelante. Na ação em comento, a parte autora alegou a presença dos seguintes vícios: violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão de, no termo de “abertura de vista” (fls. 754 do PAD), a Administração Militar ter-se limitado a citar o Relatório de Investigação Preliminares (RIP) n. 115.260/17 e o Inquérito Policial n. 775/2015, sem especificar a transgressão disciplinar que lhe foi imputada, bem como as circunstancias fáticas de forma pormenorizada; cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de acareação entre a vítima/reclamante Clarice Bianchi e sua procuradora Durvani Pereira Queiroz, tendo em vista a contradição dos depoimentos prestados por elas; cerceamento de defesa, em face da prova pericial, em razão de a Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) ter-se oposto à prova pericial técnica que concluiu pela impossibilidade de identificar a sua pessoa nos vídeos analisados; nulidade em decorrência do descumprimento de ordem emanada pelo corregedor; nulidade do PAD em decorrência da utilização de prova emprestada ilícita – reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o modelo legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP); cerceamento de defesa, em razão da supressão de documentos (Requisição 2020-036820290 e Laudo Pericial 2020-009501021-51), em desconformidade com o Memorando Circular n. 10.280.2/2020-EMPM; e nulidade do ato administrativo, por violação à forma do ato em decorrência da ausência da assinatura do membro interrogante/relator na certidão de compromisso da CPAD. Na presente ação, cuja causa de pedir (vícios/ilegalidades constantes no PAD de Portaria n. 100.405/18) é a mesma do processo retromencionado, o autor, ora apelante, suscita a presença dos seguintes vícios: ausência de autenticidade quanto às folhas 422, 430, 441, 524, 529, 695, 700, 714, 715, 717, 735, pois as assinaturas nelas constantes não conferem com as assinaturas proferidas pelo presidente da CPAD durante as sessões em que o advogado do autor estava presente, nas páginas 425v, 531, 532, bem como nas páginas 520, 546, 555, 558v, 559, 699, 722, 734 nem com as rubricas inseridas nas páginas 480 e 480v; cerceamento de defesa em face do direito de produção de prova (indeferimento da oitiva do Corregedor da PMMG); cerceamento de defesa em face do descumprimento do art. 305 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA); informações inverídicas de juntada dos autos no volume 7 do PAD (manipulação e adulteração de documentos constantes nos autos do PAD, fls. 1244 e 1257); cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial; usurpação de função e indícios de falsificação de rubrica; juntada de documentos em desconformidade com o disposto no art. 70, inciso XIX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerai (CEDM); e que a decisão proferida pelo comandante-geral encontra-se destituída de motivação, em face da insuficiência de provas constantes no PAD, pois ter-se-ia baseado apenas no reconhecimento fotográfico feito por uma única testemunha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Todas as questões ̈suscitadas na presente ação poderiam ser objeto da primeira Ação (2000024-26.2021.9.13.0005). Não se verifica a presença de qualquer fato novo que justificasse o manejo de nova ação. Assim, corroboro o entendimento esposado pelo meritíssimo juiz a quo, no sentido de que admitir que as causas de pedir não se confundem seria criar um verdadeiro caos jurídico, na medida em que se possibilitaria o ajuizamento de uma ação contra cada irregularidade supostamente existente no mesmo processo administrativo, sendo que o objetivo é claramente o mesmo, qual seja, a nulidade ou invalidação do PAD e o retorno ao status quo ante, o que serviria apenas para trazer insegurança jurídica, ante a possibilidade da ocorrência de decisões distintas versando sobre o mesmo assunto. Pelo exposto, comprovada a existência de ação idêntica ajuizada anteriormente (Processo n. 2000024-26.2021.9.13.0005), que estava em curso quando do ajuizamento da presente demanda, deve ser mantida a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o presente processo, bem como a condenação da parte autora/apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé. Entretanto, a condenação da parte e da advogada, de forma solidária, por litigância de má-fé, entendo ser incabível. O colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que, na hipótese de litigância de má-fé, descabe a condenação solidária da parte faltosa e do advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, nos termos do art. 32 da Lei n. 8.906/1994. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 contradições ou erros materiais, deve ser rejeitada a alegação de ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil (CPC) de 1973. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide. Incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 14 e 16 do CPC de 1973, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.590.698/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 11/5/2017.) Assim, o presente recurso deve ser parcialmente provido, para afastar a solidariedade da multa à advogada, devendo apenas a parte autora arcar com a penalidade pecuniária. Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, tão somente, afastar a solidariedade da multa por litigância de má-fé imposta à advogada do autor/apelante, devendo apenas este arcar com o valor da penalidade. Suspendo a exigibilidade das verbas, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, em razão de ter sido concedido ao apelante o benefício da justiça gratuita. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, afastar a solidariedade da multa por litigância de má-fé imposta à advogada do autor/apelante, devendo apenas este arcar com o valor da penalidade. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator